Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-35.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ementa. Civil e processual civil. Rejeição à impugnação à gratuidade. Locação. Inadimplemento do locatário. Pintura nova. Obrigação contratual. Indevida a cumulação da cláusula penal e da multa moratória. Apelação parcialmente provida.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré (reconvinte) visa à reforma integral da sentença que a condena ao pagamento (i) da multa de 10% (dez por cento) e juros de mora de 2% (dois por cento), em virtude da quitação tardia/inadimplemento de alugueres; (ii) da multa equivalente a duas mensalidades do valor locatício; (iii) dos encargos locatícios inadimplidos, além do ressarcimento dos danos materiais causados durante a locação do imóvel.
2. Fatos relevantes. (i) As partes teriam firmado contrato de locação de imóvel residencial com prazo de ano (25.10.2022 a 25.10.2023), com cláusula que prevê a devolução do imóvel com pintura nova; (ii) O pagamento referente a janeiro de 2023 foi realizado com atraso, e não desponta comprovação do pagamento do aluguer de fevereiro de 2023 (25.2.2023 a 17.3.2023, data da entrega antecipada das chaves), a subsidiar o inadimplemento do locatário/apelante. (iii) A cláusula quarta prevê a possibilidade de vencimento antecipado do contrato diante do atraso de dois alugueres consecutivos ou alternados, e a devolução antecipada do bem se deu em virtude do inadimplemento pelo locatário dos alugueres relativos aos meses de janeiro e de fevereiro de 2023.
II. Questões em discussão
3. Há quatro questões em discussão (i) se é cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao apelante; (ii) se ocorreu (ou não) o inadimplemento dos encargos derivados do contrato de locação; (iii) se é (in)viável a cumulação de cláusula penal com a multa moratória de 10% (dez por cento) do valor do aluguer em atraso; e (iv) se o reconvinte/apelante é responsável (ou não) pelos consertos no imóvel consignados no laudo de vistoria de entrega.
III. Razões de decidir
4. Não produzida qualquer evidência, a encargo do impugnante, sobre a suficiência econômica do beneficiário da justiça gratuita, é de se rejeitar a impugnação à benesse processual concedida pelo e. Juízo de origem.
5. Configurado concretamente o inadimplemento do locatário (parte apelante) fica prejudicada a análise do cabimento (ou não) da multa compensatória em seu favor.
6. Nos contratos de locação, a cláusula penal compensatória visa ressarcir o locador em razão da devolução antecipada do imóvel, ou seja, antes do advento do termo contratual. Lado outro, a cláusula penal moratória visa reparar o adimplemento tardio da obrigação de pagar os alugueres e encargos contratuais (Código Civil, art. 409).
7. Não existe óbice para a incidência concomitante delas, desde que não possuam o mesmo fato gerador, aqui concretamente caracterizado pela extensão do valor derivado do aluguer inadimplido, na medida em que a rescisão do contrato com a entrega antecipada do bem se deu em virtude do inadimplemento dos alugueres. Por isso, incide tão somente a multa moratória sobre o débito, especialmente cominada para essa situação fática, afastando-se a multa genérica (compensatória), a fim de se evitar bis in idem. No capítulo, a sentença merece reforma.
8. Não se visualiza irregularidade no laudo de vistoria final (duas testemunhas, e sem a assinatura/participação do locatário), tendo em vista que não se trataria de comprovação de dano, senão de constatação do inadimplemento da obrigação contratual de devolução do imóvel locado com pintura nova, independentemente do estado do bem (Lei no 8.245/1991, art. 23, inc. III).
IV. Dispositivo
9. Apelação parcialmente provida. Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça. Afastada tão somente a cumulação da multa moratória com a multa compensatória.

_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98 e ss; CC, art. 409; Lei no 8.245/1991, art. 23, incs. I, III, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Terceira Turma, AgRg no AREsp 388.570/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 27.06.2016; STJ, Quinta Turma Resp 832.929/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 22.10.2007; STJ, Quinta Turma, REsp 844.882/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Dje 11.10.2010; STJ, Quinta Turma, REsp 998.359/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Dje 2.2.2009; TJDFT, Quarta Turma Cível, acórdão 1014898, Rel. Des. Sérgio Rocha, Dje 19.05.2017; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1320975, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Dje 9.3.2021; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1270449, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Dje 13.8.2020; TJDFT, Sexta Turma Cível, acórdão 1222918, Rel. Des. Esdras Neves, Dje 23.1.2020; TJDFT, Sétima Turma Cível, acórdão 1076162, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Dje 7.3.2018.